Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725982-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALVINA RIBEIRO LISBOA D E S P A C H O Pela petição de ID 41814004, o banco réu/apelante manifestou interesse em realizar composição de acordo visando o encerramento da demanda. Consignou que, em caso de resposta positiva por parte da autora/apelada, providenciaria o contato e a formalização do Termo de Acordo para apresentar nos autos. Intimada, a autora/apelada informou não possuir interesse em compor a lide mediante acordo (ID 42160258). Em sendo assim, aguarde-se o julgamento do feito. À Secretaria: reinclua-se em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora